Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Vistos etc. À pag. 1 do ID 56378860, a parte Exequente, ora Agravada, afirma que o recurso está prejudicado, porquanto desistiu da ação principal (proc. no 0714058- 38.2023.8.07.0018). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, de fato, consta petição de desistência. Todavia, conquanto intimados os Executados, observa-se que ainda não decorreu o prazo para se manifestarem, nos termos do art. 485, §4o, do CPC. (proc. 0714058-38.2023.8.07.0018). Por conseguinte, a desistência da ação encontra-se pendente de homologação. Sendo assim, pelo menos no atual momento processual, não há como ter por prejudicado o presente recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator